Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727794-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE FRANCA STUCKERT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, indeferiu a antecipação da tutela jurisdicional, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva sob o argumento de que o título executivo não vincula à Administração Indireta e que nos anos de 1996 e 1997 a autora era servidora da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, já extinta, e essa não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. É fato incontroverso que a autora era servidora da fundação educacional. Dessa forma, ao tempo da obrigação que originou o título executivo, a autora era de fato servidora da referida fundação, com personalidade jurídica própria, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicado representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. (...) Portanto, essa questão deveria ter sido levantada pelo réu na fase de conhecimento, pois, conforme estabelece o § 3o do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, mas ele não o fez. Assim não há o que se falar em ilegitimidade, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 153301594. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo a existência, de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já os autores afirmaram que deve ser fixado o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo, em razão da inconstitucionalidade da TR. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza, de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu (id. 164026192). O recorrente pugna pela suspensão do feito até julgamento final do presente recurso, tendo em vista que: “a) O servidor é parte ilegítima para executar a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97; b) o Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária; c) a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97 não alcançou a FSSDF, razão pela qual o crédito executado simplesmente não existe; d) a decisão recorrida afronta a coisa julgada material formada nos autos da Ação Coletiva no 32159/97 no que diz respeito ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito do servidor; e) somente o devedor pode se beneficiar da regra insculpida nos artigos 525, §1o, inciso III e §§12 e 14, e 535, inciso III, §§5o e 7o, do CPC/2015; f) o SINDIRETA/DF não interpôs o recurso cabível contra o Acórdão no 998356, de modo que o capítulo do título judicial executado relativo à forma de atualização do crédito do servidor transitou em julgado na data de 03/04/2017; g) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da questão discutida no presente recurso; h) não há parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, pois se as preliminares levantadas pelo Distrito Federal forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito”. O Distrito Federal é isento do recolhimento de custas. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Sobre o tema, em que pese tenha me manifestado em sentido contrário em julgados pretéritos, curvo-me ao entendimento desta 8a Turma Cível quanto à ilegitimidade da parte para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Isso porque, o título judicial exequendo tem origem na ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. No particular, a exequente ocupava cargo na Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, já extinta, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo, e essa não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. Entretanto, referida entidade foi extinta e as suas competências e atribuições transferidas para a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, conforme o artigo 1o, do Decreto no 21.076/2000, publicado em 16 de março de 2000, cujo texto é o seguinte: Art. 1o - Fica extinta a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal Assim, considerando que a exequente pleiteia o recebimento do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, ou seja, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Serviço Social do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente. Nessa linha de entendimento, confira-se os recentes julgados desta Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta - Sindireta/DF. 2. Embora pretenda executar a sentença coletiva, a admissão do agravante se deu no cargo de Assistente de Serviços Sociais. Nessa época, a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes a referida carreira. 3. A ação coletiva foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. 4. Não houve pedido contra a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal em benefício de seus servidores na ação coletiva 32.159/1997. Tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. 5. O título executivo judicial que se formou na referida ação coletiva só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da carreira de atividades do serviço social do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. 6. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. 7. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas. 8. Se o exequente não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode beneficiar-se do título executivo judicial formado na ação 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 9. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 10. Recurso conhecido e provido. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95. 2. Diante da inexistência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado diretamente pelo exequente do processo originário (substituído processualmente), assim como não se vislumbra autorização expressa deste relacionada à dedução da quantia requerida, inaplicável a retenção de valores referentes honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide. Precedentes. 3. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 5. A interposição de recurso e a defesa de teses não configuram, por si só, a litigância de má-fé. 6. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1651252, 07057106520228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, forçoso reconhecer a ausência de legitimidade da parte para a execução da sentença coletiva, restando prejudicado, ainda, a análise sobre as demais questões levantadas no presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator